Tribunal: TJDFT
Processo: 0733172-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE CRÉDITO A PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1058114/RS. TARIFA INESPECÍFICA. ILEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento da perícia técnico-contábil não acarretou prejuízo aos Embargantes, uma vez que o Julgador sentenciante agiu na conformidade da disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Ademais, as alegações relativas à abusividade em cláusulas do contrato, especialmente no que tange à capitalização mensal de juros e à comissão de permanência, remontam a aspectos conceituais, normativos e jurisprudenciais, não dependendo de prova pericial para o seu deslinde.
2 – Somente com a análise do mérito dos Embargos à Execução e realização dos cálculos pertinentes é que se faz possível identificar eventual excesso dos valores exigidos, para, a partir de então, compreender-se pelo desacerto do valor atribuído à causa. Assim, a Apelante não pode exigir que o laudo confeccionado unilateralmente por si determine a retificação do valor da causa desde logo.
3 - Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se verifica na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor (AgRg no REsp 956201/SP).
4 – Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, consoante expresso no instrumento contratual celebrado entre as partes, o devedor já está constituído em mora desde a ausência de pagamento do débito (mora ex re). Além disso, não se cuidando de contrato submetido à Lei no 9.514/1997 ou ao Decreto-Lei no 911/69, dispensa-se a comprovação da mora mediante prévia notificação para a persecução do débito.
5 - Tratando-se de cédula de crédito bancário, o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.931/2004 autoriza seja pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios.
6 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001, vindo até mesmo a editar posteriormente o Enunciado no 539 de sua Súmula de jurisprudência, que dispõe: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
7 - Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a remuneração para o período de inadimplência resolve-se nos termos do Recurso Especial n.o 1058114/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, observando-se “a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC” (REsp 1058114/RS e Súmula 472 do STJ).
8 – Afigura-se evidentemente abusiva a cobrança de tarifa não especificada, portanto, sem motivação informada para sua exigibilidade do mutuário.
Preliminar de cerceamento do direito de produção de provas rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.